Tribunal: TJMT
Processo: 1004761-81.2024.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004761-81.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSALINE DA SILVA - CPF: 021.646.931-75 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais. cartão de crédito consignado (
rmc
). alegação de contratação fraudulenta. contrato assinado eletronicamente com biometria facial. liberação de crédito comprovada. inexistência de vício de consentimento ou falha no dever de informação. cerceamento de defesa afastado. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de dívida, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, fundada em alegação de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado com descontos sobre benefício previdenciário. Sentença reconheceu a regularidade da contratação e indeferiu a produção de prova técnica e oral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de instrução probatória e a negativa de produção de provas técnicas e orais configuraram cerceamento de defesa; (
ii
) saber se restou demonstrada a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), em especial diante da alegação de fraude,
hipervulnerabilidade
e falha de informação.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento das provas técnicas e orais não configurou cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia foi suficientemente esclarecida com base em prova documental, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de proposta assinada eletronicamente, com biometria facial, documentos pessoais e prova da liberação de valores na conta da autora, o que afasta a alegação de vício de consentimento.

5. A documentação demonstra que a parte autora tinha conhecimento da natureza do contrato firmado (cartão consignado com RMC), não se verificando falha no dever de informação.

6. A condição de idosa, por si só, não invalida contratos regularmente firmados, ausente prova de aproveitamento indevido ou má-fé da instituição financeira.

7. Não demonstrada a existência de ilicitude ou falha na prestação do serviço, é inviável o reconhecimento de dano moral, material ou a restituição dos valores descontados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "1. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental robusta, sendo desnecessária a produção de provas técnicas ou orais. 2. A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado (RMC), confirmada por biometria facial, proposta assinada e liberação de valores na conta da consumidora, é válida e não enseja indenização por dano moral ou material na ausência de vício de consentimento ou falha informacional."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CC, art. 171, II; CPC/2015,
arts
. 355, 370, 373, II; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a T., j. 30.08.2021; TJMT, RAC no 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; TJMT, RAC no 1018987-46.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSALINE DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Reparação de Danos Morais e Materiais” (Autos no 1004761-81.2024.8.11.0051), ajuizada em face de BANCO PAN S.A., julgou inteiramente improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), ao reconhecer a idoneidade da contratação, afastar a prescrição e concluir pela inexistência de ilícito e de dever de indenizar, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (cf. Id. no 340579122).

A apelante afirma que a sentença é nula por cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve julgamento antecipado sem despacho saneador e sem apreciação adequada do pedido de produção probatória (documental complementar, gravações, registros de SMS, perícias técnica e grafotécnica), sustentando violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal e aos
arts
. 355, 369 e 370 do CPC, destacando precedente do Superior Tribunal de Justiça quanto ao indeferimento de prova e improcedência por falta de demonstração do fato constitutivo.

Aduz que a controvérsia envolve suposta contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado/RMC, com descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar, e defende ser
hipervulnerável
(idosa, baixa renda e baixa instrução), requerendo inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e aplicação de entendimentos do STJ, inclusive quanto ao ônus de comprovação da contratação quando impugnada a autenticidade.

Enfatiza que teria havido violação ao dever de informação e falha de segurança na contratação, mencionando contratação por mensagem/SMS em horário noturno, com referência a normas administrativas setoriais e à alegação de ilicitude do procedimento, e sustenta, ainda, que o valor creditado (R$ 1.550,98) teria sido imediatamente desviado a terceiro, circunstância que, segundo alega, evidenciaria fraude e configuraria dano material e moral.

Defende que a sentença incorreu em erro de julgamento ao considerar suficientes os documentos apresentados pelo banco, embora a autora tenha impugnado a regularidade do negócio e requerido dilação probatória. Pede, então, em preliminar, a anulação da sentença para reabertura da instrução e, subsidiariamente, a reforma integral para declarar a nulidade/inexistência do contrato e dos descontos, determinar restituição (em dobro) e condenar o banco ao pagamento de danos morais (cf. Id. no 340579123).

O apelado não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Em relação à preliminar de cerceamento de defesa, não assiste razão à apelante.

O indeferimento da produção de provas orais e técnicas pelo juízo de origem mostrou-se adequado, uma vez que a matéria em discussão é predominantemente documental.

A existência do contrato assinado pelo apelante, com cláusulas claras sobre a modalidade contratada, bem como o comprovante de transferência do valor para sua conta bancária, constitui elementos probatórios suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de outras provas.

Reiterando precedente de minha relatoria:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR TERMO ASSINADO, BIOMETRIA FACIAL E GRAVAÇÃO DE VIDEOCHAMADA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS OU REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. A negativa de perícia contábil não caracteriza cerceamento de defesa, pois os documentos juntados bastaram para elucidar a controvérsia (CPC, art. 370). [...] 9. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada por prova documental." (N.U 1001622-26.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Superada a preliminar, passo ao mérito.

O mérito da lide versa sobre ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais e materiais, fundada em alegada fraude em contratação de cartão de crédito consignado/RMC, com descontos em benefício previdenciário, bem como sobre a alegação recursal de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se, com maior exatidão, a duas questões: se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; e se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, à luz do CDC e das regras de distribuição do ônus da prova, especialmente diante da alegação de fraude.

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Todavia, a incidência da legislação consumerista não conduz, automaticamente, à procedência das pretensões deduzidas pela consumidora, impondo-se a análise concreta do conjunto probatório.

No caso, diversamente do que sustenta a apelante, a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, demonstrando a regularidade da contratação.

Consta dos autos a “Proposta de Adesão - Produto Seguro PAN Cartão Consignado” (cf. Id. no 340579110), devidamente assinada eletronicamente, acompanhada da fotografia (biometria facial) utilizada para confirmação da identidade no procedimento digital, bem como os documentos pessoais da contratante.

Além disso, restou comprovada a liberação de valores à apelante, mediante transferência bancária TED (cf. Id. no 340579111) realizada diretamente para a conta da autora, circunstância que evidencia a efetiva disponibilização do crédito.

As faturas juntadas aos autos (cf. Id. no 340579112) corroboram a regularidade da operação, demonstrando a existência de limite concedido, encargos incidentes e o mecanismo de amortização próprio da modalidade contratada.

Não há nos autos qualquer elemento concreto que indique dolo, coação, fraude ou omissão relevante por parte da instituição financeira.

Em relação à alegação de falha no dever de informação, observa-se que o contrato apresentado contém indicação clara da modalidade de cartão de crédito consignado, inexistindo prova de que a instituição financeira tenha ocultado informações essenciais ou prestado dados falsos à consumidora. O dever de informação não exige que o fornecedor antecipe ou elimine todos os riscos inerentes ao negócio jurídico, mas que forneça elementos suficientes para que o consumidor tome decisão consciente, o que se verifica no caso concreto.

Quanto à invocada
hipervulnerabilidade
, é certo que o ordenamento jurídico confere proteção especial ao consumidor idoso. Todavia, tal condição, isoladamente considerada, não tem o condão de invalidar contratos regularmente celebrados, sobretudo quando ausente prova de abuso, má-fé ou aproveitamento indevido da condição pessoal do contratante.

Acerca dos contratos assinados por meio de biometria facial, este Egrégio já decidiu:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais(TJMT – RAC no 1018987-46.2021.8.11.0003, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022,publicadono DJE 08/11/2022) (
grifei
e negritei).

EMENTA: “ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTEPARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- ASSINATURA ELETRÔNICA – BIOMETRIA FACIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC. (TJMT – RAC no 1004881-79.2021.8.11.0003, Desa. Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022,publicadono DJE 12/07/2022) (grifeie negritei).

Além disso, a apresentação de contrato virtual, assinado eletronicamente pelo consumidor, acompanhado de fotografia pessoal enviada por ele próprio (selfie) e de coordenadas de geolocalização, indicando ter a assinatura eletrônica sido realizada exatamente no endereço da Autora, comprovam cabalmente a contratação do empréstimo.5. Dessa forma, não restoudemonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade da contratação de empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos constituem exercício regular de direito e não dão ensejo à indenização por dano moral. (N.U 1047954-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024,publicadono DJE 18/03/2024).

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. ((N.U 1003013-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,publicadono DJE 10/04/2024, TJ/MT).

Portanto, não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação, uma vez que os documentos demonstram que o apelante tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, inclusive da diferença entre o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado tradicional.

Da mesma forma, inexistindo ilicitude na contratação ou nos descontos efetuados, não há que se falar em repetição de indébito, seja simples ou em dobro, tampouco em indenização por danos morais e materiais.

A propósito, de minha relatoria:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO REITERADA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Santander contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), requalificando-o como mútuo bancário, com restituição simples de valores e condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

i) saber se incide a prescrição sobre a pretensão autoral; e

ii
) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional não se consumou, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial é o último desconto efetuado, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. Os documentos colacionados aos autos demonstram a regularidade da contratação, a assinatura da parte autora, a transferência dos valores e a realização de múltiplos saques ao longo de mais de dez anos.

5. A ausência de impugnação anterior e o lapso temporal superior a 13 anos entre a contratação e a propositura da ação afastam a alegação de desconhecimento ou erro substancial.

6. Não restou configurado qualquer vício de consentimento ou violação ao dever de informação que justificasse a anulação do negócio jurídico, tampouco a repetição de indébito ou indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Inversão do ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional em contratos de cartão de crédito consignado tem como termo inicial a data do último desconto indevido. 2. Comprovada a regularidade da contratação, a utilização reiterada do cartão e a ciência do consumidor quanto à modalidade de crédito, inexiste vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a anulação do contrato ou a restituição de valores.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a T., j. 30.08.2021; TJMT, RAC no 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; TJMT, RAC no 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.11.2020.

(TJMT - N.U 1016457-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, publicado no DJE 01/10/2025.)

A rigor, a impugnação genérica, desacompanhada de elementos concretos que infirmem a autenticidade do documento ou a autoria da contratação, não é suficiente para afastar, por si, a validade do negócio, especialmente quando demonstrada a efetiva entrega do numerário ao consumidor.

No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, embora seja reconhecida a relação de consumo entre as partes, a inversão não é automática, dependendo da verificação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, conforme dispõe o art. 6o, VIII, do CDC.

No caso em análise, não se vislumbra a verossimilhança das alegações do apelante, uma vez que o banco apelado trouxe aos autos documentos suficientes para comprovar a regularidade da contratação, incluindo o contrato assinado pelo consumidor e o comprovante de transferência do valor contratado
, a insurgência recursal não evidencia, de modo objetivo, inconsistência material do documento a exigir, necessariamente, a reabertura instrutória, sobretudo porque o ponto central do julgamento foi a ausência de indícios mínimos de fraude diante de documentação robusta e coerente, inclusive com prova de creditamento do valor.

Portanto, ausente prova convincente de fraude ou de vício de consentimento, bem como inexistindo falha demonstrada na prestação do serviço, não há fundamento para declarar inexistência de débito, invalidar o contrato ou impor restituição e indenização.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026